Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708185-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARILENE CANGUCU RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0721557-39.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, nos seguintes termos (ID 226452452, na origem): DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal e IPREV/DF em 23/07/2021. A sentença coletiva proferida condenou o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspensão dos descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Nessa segunda parte da condenação, obrigação de ressarcir, houve fixação da responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. Diante da natureza tributária, foi determinada que a correção monetária dar-se-ia pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Em grau de apelação os recursos foram conhecidos, preliminares rejeitadas e dado parcial provimento aos apelos dos réus e provimento ao apelo do autor para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Assim, observa-se que na apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O título judicial exequendo transitou em julgado no dia 08 de maio de 2023, não havendo dúvida em relação aos índices de correção monetária. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DO JULGADO Como fixado no título foi reconhecido que não deve haver cobrança de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de 25/02/2014 até abril de 2023, considerando que em maio, o Distrito Federal informou em sua impugnação que deixou de descontar esse valor para a servidora que está em atividade. A parte autora não se insurge quanto a esse ponto, em sua manifestação após a impugnação, sendo, portanto, ponto incontroverso. Assim, a contadoria deverá atualizar os valores trazidos pela parte autora na planilha de ID 219408932 porque são incontroversos, todavia incluindo apenas os meses o período de fevereiro de 2014 a abril de 2023. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo (os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS Em sede de apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que fixaram o INPC para atualização de dívidas previdenciárias. Além desses temas fixados na sentença é impositivo o decidido no Tema Repetitivo 1170 do Superior Tribunal de Justiça bem como o fixado na Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, de forma que, para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: INPC; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: INPC; e d) a partir de 09 DE dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA Em relação ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que embora não tenha sido fixada data expressa no acórdão, deve incidir a partir da citação válida, dado o caráter alimentar da dívida e a natureza previdenciária da referida verba, conforme disposto no enunciado de súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Portando, deverá ser observado para apuração do débito o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esclareço desde já que nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DISPOSIÇÕES FINAIS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 69499016), os agravantes alegam que a decisão agravada merece ser anulada, determinando-se a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumentam que a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos critérios de correção do indébito, ponto de divergência entre as partes. Sustentam que a sentença da ação coletiva não se pronunciou sobre esses critérios, caracterizando-se como "genérica" e exigindo a liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento dos cumprimentos individuais. Defendem, ainda, a necessidade de reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Aduzem que deve haver a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, da Taxa SELIC. Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso do processo e obstando-se a expedição das RPVs – ou seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas – ou, ao menos, condicionando o levantamento dos eventuais valores depositados ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, postulam a anulação da decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo STJ, ou a reforma da decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. De início, destaco que não incide no caso em apreço o Tema 1.169 do STJ, uma vez estar-se diante de sentença decorrente de direito coletivo em sentido estrito, dada a prévia existência da relação jurídica entre o grupo de servidores e o Distrito Federal. Nesse contexto, evidente a distinção entre o caso dos autos e aquele abrangido pelo Tema 1.169, que trata dos direitos individuais homogêneos. No caso em apreço, a sentença coletiva já definiu os parâmetros de pagamento, sendo que o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados, razão pela qual não se trata de sentença genérica. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Relatoria: Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Especificamente em relação à questão discutida no presente feito (não incidência da contribuição previdenciária sobre a GPS), este Tribunal já se manifestou no sentido da não incidência do Tema 1.169 do STJ, conforme se vê: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não incidência do Tema 1.169 do STJ, se a sentença coletiva exequenda não é genérica e determinou, expressamente, os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, com indicação do benefício a que se refere a condenação e o período em que o pagamento é devido. [...] (Acórdão 1934672, 07124087320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à incidência da Taxa SELIC, observa-se que a definição quanto ao índice aplicável restou estabelecida no acórdão exequendo, sendo determinada a aplicação do INPC e, posteriormente, da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, não vislumbro qualquer ajuste a ser feito na decisão agravada. Ademais, o juízo de origem determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos de acordo com os parâmetros fixados no título judicial, abrindo prazo posterior para manifestação das partes. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica o alegado excesso de execução ou qualquer ofensa à tese fixada por ocasião do julgamento Tema 28 do STF. Por tais razões, reputo não evidenciados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não identificada a probabilidade do direito dos agravantes, tampouco o risco de dano grave derivado da eficácia da decisão agravada. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator